Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007645-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID 77258571, a COORPRE informa o cancelamento do precatório no 0732091-96.2024.8.07.0000, conforme decisão de ID 68132156. Após solucionadas todas as pendências do processo, arquivem-se os autos, observadas as diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicável ao PJ-e, nos termos da decisão de ID 74710112. Brasília, 13 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR